Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE VERIFICADA. ALCANCE DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação. A parte embargante alega obscuridade no acórdão quanto ao alcance do valor da condenação, que abrange obrigação de fazer e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão que justificaria a integração da decisão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, abrangendo a condenação em obrigação de fazer e em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos em que a sentença reconhece o direito à cobertura de tratamento médico e condena o Plano de Saúde ao pagamento de danos morais, os honorários advocatícios devem ser calculados com base no somatório do valor da obrigação de fazer e da reparação por danos morais.
4. A jurisprudência da própria Turma reconhece que, havendo condenação em obrigação de fazer e danos morais, os honorários devem incidir sobre o valor total da condenação, conforme interpretação do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Obscuridade sanada, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve considerar a soma do valor da condenação por danos morais e da obrigação de fazer. 2. Havendo condenação com valores mensuráveis, não se aplica a base de cálculo sobre o valor da causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964784, 0711478-47.2023.8.07.0014, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 18/02/2025.